Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-18.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703670-18.2023.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL DA CONCEICAO BRITO RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., GOL LINHAS AEREAS S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto no qual não houve o recolhimento do preparo quando de sua interposição, mas apenas 16 (dezesseis) dias após. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95 dispõe que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, estabelece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Diante do exposto, com base no art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO DO RECURSO Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora